Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLVIDO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À PROMITENTE COMPRADORA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança de taxa de ocupação do imóvel, ajuizada em face de MAGNA RITA ANTUNES DE FARIA, julgou improcedente sua pretensão e condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Pretende seja acolhida a preliminar ventilada e, no mérito, a reforma da sentença para dar provimento aos pedidos da inicial com a consequente condenação da Apelada ao pagamento da taxa de ocupação por todo o período em que esteve de posse das chaves do imóvel (27/03/2017 até a atualidade). Subsidiariamente, que seja reformada a sentença agravada para condenar a Apelada ao pagamento da taxa de ocupação pelo período ela confessa ter usufruído do imóvel (27/03/2017 até abril de 2020).
2. O juízo compreendeu pelo não cabimento da cobrança da taxa de ocupação (art. 37-A da Lei n. 9.514/97) pela fruição durante o curso legítimo do contrato entre as partes e da ausência de enriquecimento ilícito da compradora.
3. A preliminar ventilada não merece ser acolhida. O cerceamento de defesa não demanda a produção indiscriminada de provas. Assim, a parte deve demonstrar o liame entre a prova a ser produzida e o que se alega para auxiliar o magistrado a sanear o feito adequadamente, conduzindo o processo ao seu desfecho em tempo hábil. No caso dos autos, a prova das condições de habitação do imóvel pôde ser provada por escrito e, ainda que a perícia tenha ocorrido apenas em 2021, a resolução do contrato se deu pela ausência de condições pactuadas com aquelas presentes nos laudos técnicos apresentados.
4. Não é cabível a condenação da promitente compradora pela taxa de ocupação durante a vigência do contrato em que ela apenas usufruía de seu direito de posse e cumpria fielmente com suas obrigações, qual seja, de pagar as prestações, realizar as reclamações para os reparos, informar da situação do imóvel, conforme contrato firmado, ainda que em imóvel com diversos vícios estruturais que comprometeram a habitação.
5. Quanto ao enriquecimento ilícito, que fundamentaria a cobrança da taxa de ocupação, na hipótese, ausentes condições de habitação, conforme laudos técnicos, a vendedora não obteve prejuízos durante a posse da apelada no imóvel, pois sequer haveria condições de habitação por outra pessoa sem os devidos reparos que não foram resolvidos ao tempo em que a apelada estava na posse do imóvel.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.